Tribunal: TJES
Processo: 5004999-30.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004999-30.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: EDSON LAMBORGUINI DE MELLO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004999-30.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RECORRIDO: EDSON LAMBORGUINI DE MELLO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM APARTADO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDSON LAMBORGUINI DE MELLO
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
aduzindo o requerente que possui contrato de financiamento do veículo VW/Gol Flex City Trend, 2005/2006, placa MQL3E60, junto ao requerido, questionando a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação e seguro. Busca, assim, a restituição em dobro dos referidos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 9751813), o requerido sustenta que as cobranças se encontram previstas em contrato.

A sentença (ID 9751819) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS constantes da inicial, para CONDENAR A requerida a restituir o valor de R$ 364,59 a título de registro, R$ 550,00 a título de tarifa de avaliação de bem e R$ 518,70 de seguros, ao requerente, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9751821), questionando a legalidade da cobrança das tarifas questionadas.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9751828), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que o recorrente questiona três tarifas da
CDC nº 3619527756, passo a analisá-las separadamente.

Tarifa de Avaliação
: Não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade, o que manifesto minha concordância com o magistrado de piso.

Seguro prestamista
: Trata-se de um seguro de crédito com a intenção de garantir o adimplemento de dívidas de compras a prazo em casos imprevisíveis (morte, invalidez, entre outros), e só é considerado ilegal quando parte de uma venda casada com outro tipo de seguro ou quando é imposto ao consumidor como condição para a conclusão do contrato, assim demonstra o art. 39, inciso I do CDC.

Neste sentido, a partir das provas contidas nos autos, não vejo demonstrado que o consumidor tenha sido compelido a contratar o referido seguro, sendo uma contratação optativa (realizada por instrumento apartado) e realizado com instituição diversa (BNP Paribas Cardif), acatada pelo autor no momento em que firmou o pacto e assinou o contrato de financiamento (ID 9751815 - Pág. 10).

Portanto, restou claro ao consumidor de que se tratava de pacto acessório, ou seja, de que não era necessário para que o financiamento do veículo fosse concedido, bem como não se tratou de venda casada, haja vista que celebrado com empresa diversa da que realizara o financiamento, em observância ao que restara decidido no Tema 972 do STJ, que possui efeito vinculante.

Ademais, o seguro prestamista ou de proteção financeira beneficia o consumidor em caso de impossibilidade de pagamento dos valores do financiamento, não sendo, ainda, inerente à própria atividade do requerido. Assim, divergindo do magistrado de piso ouso discordar da determinação de restituição.

Tarifa de Registro
: O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1578553/SP - Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da taxa de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

Assim, reputo como válida a cobrança da taxa de registro, eis que possui natureza de despesa paga junto ao Detran, e não propriamente de taxa que beneficie a instituição financeira. Nesse sentido, entendo que o serviço foi efetivamente prestado pela instituição financeira, por constar tal informação no dossiê do veículo alienado desde 11/10/2021. Nesta senda, não reputo o valor cobrado de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) como excessivamente oneroso, ainda mais quando comparado ao valor do financiamento contratado pelo recorrido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 9751819 a fim de que seja retirada da condenação a devolução do valor referente ao seguro prestamista e tarifa de registro do contrato. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Inicialmente, registro que coaduno com o afastamento da abusividade da tarifa de registro e seguro de proteção financeira.

Por outro lado, respeitosamente divirjo quanto à tarifa de avaliação de bem. No meu entendimento, a cobrança é lícita e não deve ser afastada. Explico.

A tarifa de avaliação do bem está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM n. 3.919/2010:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia; [...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação n. 16.646-ES, direcionada contra v. decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

In casu,
no que se refere à efetiva prestação do serviço cobrado, verifico que o documento acostado ao ID 9751815 - pág.11, denominado “Formulário de Avaliação do Veículo” indica que o bem financiado foi devidamente avaliado, embora ausente a assinatura do vistoriador, o que,por si só, não afasta a prestação do serviço devidamente documentada.

Por fim, pontuo que, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia” (
Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que NÃO merece ser restituída a tarifa de avaliação de bem.

Nesta esteira, voto para CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.